Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720373-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, ATHAYZE DE SOUSA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Ventura contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença de no 0707049-52.2023.8.07.0009, que indeferiu o pedido de a penhora do imóvel objeto da cobrança condominial e determinou a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre a unidade. Eis a r. decisão agravada (ID 231004730 da origem): “Esclareço à parte executada que, para nova análise do pedido de gratuidade da justiça, deve apresentar extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos, de ambos os executados. Ressalto que, nos documentos anexados junto à petição de ID 223813959, constam extratos bancários de conta do executado ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, cuja última movimentação ocorreu em setembro de 2024. Assim, verifico que não se trata da conta em que recebe sua remuneração. No tocante à executada ATHAYZE DE SOUSA SILVA ALMEIDA, mesmo comprovando que não possui mais vínculo com o Governo do Distrito Federal, não apresentou nenhum extrato bancário. Em que pese as tentativas de acordo dos executados, a parte exequente recusou as propostas. Assim, o feito deve prosseguir. Em observância ao pedido de ID 218314686, verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera e a consulta ao RENAJUD foi infrutífera. Assim, com fulcro no art. 835, inciso V, do CPC, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos dos executados do apartamento de n.o 905, vaga de garagem n.o 158, Bloco C, Lotes 01, 02 e 03, Conjunto 2, Quadra 102, Centro Urbano, Samambaia/DF, matrícula 261.736 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Ficam os devedores constituídos fiéis depositários do bem, nos termos da lei. Intimem-se os executados para apresentarem eventual impugnação à penhora. Intime-se o Bando Bradesco S.A. quanto a esta decisão e para que informe ao Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a situação do contrato de financiamento do imóvel, o número de parcelas pagas e não pagas, bem como o saldo devedor existente. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil, lavrando o correspondente termo de penhora, o qual deverá ser averbado no Cartório de Registros pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 844 do CPC. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se o mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11 c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito e informar qual forma de expropriação pretende. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado no ID 234527262 da origem. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA. A parte embargante sustenta a existência de omissão, tendo em vista que a decisão deferiu a penhora dos direitos aquisitos do imóvel gerador do débito condominial e não a penhora do próprio imóvel, diante da mudança do entendimento jurisprudencial acerca do tema. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. Contudo, não vislumbro os vícios apontados. Inicialmente, observe-se que a contradição exigida por lei é aquela que torna incompatíveis entre si trechos do próprio julgado impugnado. Já a omissão é aquela que importa na desconsideração completa de argumento fático ou jurídico apto a alterar o resultado do julgamento ou a torná-lo impreciso ou incompleto. Finalmente, temos obscuridade quando há inviabilidade de intelecção dos argumentos ou comandos da sentença, por falta de clareza no seu próprio conteúdo. Assim, não está dentro das hipóteses de provimento do embargo de declaração hipóteses tais como: “contradição” da fundamentação ou determinação com entendimento jurídico diverso trazido pela parte;; “obscuridade” decorrente de decisão embasada em tese jurídica distinta da apontada pela parte; “obscuridade” em decorrência de valoração distinta dos fatos provados nos autos pela parte e pelo juízo; “omissão” em adotar entendimento apontado pela parte; “omissão” em apreciar argumento prejudicado pelo acolhimento de tese com ele incompatível; outras situações que não se enquadrem no parágrafo anterior. No caso, a parte alega que a decisão é omissa. Contudo, a questão foi apreciada, como se observa de ID 231004730, tendo sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel, diante da manifesta e clara impossibilidade de se penhorar o próprio imóvel. Isso porque, na propriedade resolúvel fiduciária, não há a transferência da propriedade plena. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e a expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia (art. 1.361 do Código Civil). Com efeito, tendo a dívida condominial sido originada por inadimplência do devedor fiduciante e não tendo ainda havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra possível penhorar o próprio imóvel para saldar a obrigação daquele. O que o ordenamento jurídico autoriza é, apenas, a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciário (art. 835, inciso XII, do CPC). No caso dos autos, tratando-se de execução de débito condominial, este terá preferência sobre as demais dívidas, por se tratar de obrigação propter rem. Inclusive, dispõe a súmula 478 do STJ que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Desta forma, o produto da arrematação será destinado inicialmente para a quitação do presente débito exequendo. Eventual saldo remanescente será destinado à credora fiduciária. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. Intimem-se as partes para ciência. Após, retornem os autos para análise da petição de ID 232086626 e impugnação de ID 232318767. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. A parte agravante sustenta que "impedir a penhora da unidade imobiliária causará obstáculo ao resultado útil do processo" e que "caso o leilão dos direitos aquisitivos reste infrutífero, há risco de suspensão do feito por execução frustrada e posterior início da contagem da prescrição intercorrente". Afirma, ainda, que "apesar da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, tem-se pouca ou nenhuma eficácia nesse tipo de expropriação", defendendo que, por se tratar de dívida de natureza propter rem, é legítima a penhora do próprio imóvel, ainda que alienado fiduciariamente. A fundamentação jurídica do agravante repousa na natureza propter rem da dívida condominial, destacando precedentes do STJ, como o REsp 2.059.278/SC, e decisão proferida pela 2a Seção daquela Corte, que autorizam a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para satisfação de débitos condominiais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja autorizada a penhora do próprio imóvel devedor da obrigação condominial. Preparo no ID 72099143. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator